Tribunal: TJSP
Processo: 2124424-90.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação motivo pelo qual não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação motivo pelo qual não possuem direito em ações. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Pedido improcedente. Sentença mantida.

– Não provimento.